Tribunal: TJMT
Processo: 1023168-78.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1023168-78.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Arian Carlos Assis em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos ajuizada em face de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá SPE Ltda.
Via de consequência, condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% do valor atualizado da causa.
Nas sucintas razões deste Apelo, o Recorrente diz que pretende apenas o reembolso de 92% (noventa e dois por cento) do valor despendido com a compra da casa, já que o imóvel se encontra na posse da Apelada.
Contrarrazões no ID. 84215473.
A tentativa de autocomposição realizada no CEJUSC de 2o Grau em 14/069/2021 foi inexitosa (ID. 90447460).
Comprovante de pagamento do preparo recursal no ID. 97279998.
Eis o relato necessário. Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso. Primeiro, porque o artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo, porque o Verbete 568 da Súmula do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Da leitura das razões da Apelação, constata-se, sem grandes dificuldades, que não pode ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, a infração ao princípio da dialeticidade recursal.
É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
Não obstante o comando legal, não há qualquer parágrafo em que a Apelante rebate especificamente os fundamentos da sentença.
Para deixar evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade, transcrevo os fundamentos pelos quais o Juiz a quo julgou improcedente o pedido formulado na ação originária:
[...] Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos ajuizada por Arian Carlos Assis em desfavor de Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá III – SPE Ltda.
Colhe-se dos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda do bem imóvel no conjunto residencial denominado “Rio São Lourenço”. com caráter de escritura pública e pacto adjeto de constituição e alienação da propriedade fiduciária em garantia, na data de 30 de dezembro de 2015, pelo valor de R$ 258.122,00 (duzentos e cinquenta e oito mil cento e vinte e dois reais).
Após o pagamento da quantia de R$ 132.141,29 (cento e trinta e dois mil cento e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), ajuizaram os autores a presente demanda, buscando a rescisão da avença e a restituição de 92% das parcelas pagas, além de danos morais e materiais.
Pois bem, celebraram as partes, repita-se, contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, regido pelas disposições constantes da Lei no 9.514/97, não se tratando, pois, de um simples compromisso de compra e venda, mas de compra e venda efetiva, com transferência da propriedade ao credor fiduciário.
Do contrato de compra e venda, vê-se que aludido contrato foi devidamente registrado, pelo que cumprido o disposto no artigo 23 da Lei no 9.514/97, cuja redação segue abaixo transcrita:
"Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.
Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel".
A natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes - que é de alienação fiduciária de bem imóvel - impõe a adoção do procedimento específico previsto na Lei n. 9.514/1997, devendo toda a forma de restituição e acertos entre credor fiduciário e devedor fiduciante ser disciplinado por tal legislação, descabendo a aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois a lei da alienação fiduciária, além de ser especial em relação ao CDC, lhe é posterior.
Nos termos da legislação própria, o contrato com alienação fiduciária é irretratável e irrevogável, não sendo possível o retorno ao status quo ante, como pretende o autor.
Postulada, pois, a rescisão contratual, por culpa do comprador, resta ao credor fiduciário levar a leilão o imóvel, e com o valor apurado cobrir o saldo devedor da operação de alienação fiduciária e eventuais despesas relativas ao imóvel, para, somente remanescendo saldo, devolvê-lo ao devedor fiduciante.
Sobre o tema, confiram-se alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e, também, dos tribunais pátrios: [...]
Com tais considerações, não possui pertinência o pedido do autor para ver o contrato rescindido, com a devolução dos valores pagos, e ainda pelos danos morais e materiais supostamente sofridos, uma vez que não constatada qualquer ilegalidade na conduta da parte requerida.
E mais, o próprio autor trouxe aos autos a noticia de que o imóvel não foi leiloado, de forma que não existe saldo remanescente a ser devolvido.
Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.
Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos ajuizada por Arian Carlos Assis em desfavor de Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá III – SPE Ltda.
Em face do que restou decidido, deverá o autor arcar com o pagamento da integralidade das custas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 15% do valor atualizado da causa, já observado o disposto no artigo 85, "caput" e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, suspensa a exigibilidade, ante a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
Observa-se que a pretensão autoral para a rescisão do contrato, devolução das quantia pagas e, também, a indenização pelos supostos danos morais e materiais foi julgada improcedente, com fundamento na Lei 9.514/1997, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nos contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária.
Nas razões deste Apelo, contudo, o Recorrente não enfrentou os fundamentos da sentença. E, para melhor aclarar, transcrevo a íntegra da sua fundamentação:
Razoes da reforma.
A r. sentença proferida pelo juiz a quo, julgou improcedente os pedidos formulado exordial, pois deixou de enfrentar as argumentações deduzidas no processo, e condenou o autor as despesas processuais, que fixou em 15% do valor atualizado da causa, cuja execução tornou suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita concedida.
Ocorre que o apelante foi prejudicada primeiramente porque pagou a quantia de R$ 132.141,29 (Cento e trinta e dois mil cento e quarente e um reais e vinte e nove centavos ) em uma casa que não está sob sua posse e sim na posse da apelada, o que o apelante deseja e somente os 92% do valor que pagou com muita dificuldade, mas nas atuais conjunturas o mesmo não possui condições de assumir o pagamentos das parcelas uma porque os juros são altíssimos e
segundo sua esposa esta gravida de seu segundo filho tornando difícil a escolha de pagar parcelas exorbitantes ou a manutenção de sua família e do novo herdeiro que esta chegando.
O apelante aceita que seja feito um acordo para quitação do imóvel, mas pelo preço que lhe foi oferecido em contrato sem multas e juros está e a proposta que o apelante tem a fazer mas que isso ele não tem condição de arcar. S.M.J não e justo que a apelada fique com todo o dinheiro que o apelante já pagou porque neste caso seria enriquecimento ilícito sendo o correto a devolução dos 92% do
que foi pago.
REQUERIMENTO
Em virtude do exposto, ao apelante requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido
do autor para que lhe seja devolvido 92% do que ele pagou a apelada uma vez
que a mesma encontra se sob posse do imóvel, bem com o ora apelante pague os danos materiais sofridos pelo apelante.
É fácil, portanto, reconhecer a falta das condições de admissibilidade deste recurso, pois o Apelo desrespeita ao que determina o art. 1010, III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.
Diante do exposto e sem mais delongas, não conheço do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Em observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11.o, do CPC são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso, majoro a verba honorária para 17% do valor atualizado da causa.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora